Tribunal: STF
Processo: Rcl 30864
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC/2015). MANIFESTO DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.



    3. Agravo regimental desprovido.